Tribunal: TJSP
Processo: 1032239-67.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Ação anulatória de cláusulas contratuais e cobranças indevidas c.c. repetição de indébito. Juros Remuneratórios. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36. Súmula 541, do STJ. Possibilidade de cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento contratual. Tarifa de avaliação do bem.

Ementa:
Ação anulatória de cláusulas contratuais e cobranças indevidas c.c. repetição de indébito. Juros Remuneratórios. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36. Súmula 541, do STJ. Possibilidade de cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento contratual. Tarifa de avaliação do bem. Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço. Não demonstração da prestação do serviço. Aplicação das teses fixadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553 – SP (Tema 958). Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347554
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032239-67.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante EDILEUZA
SOUZA MAGALHÃES SANDOVAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032239-67.2015.8.26.0114 -Voto no 43464
2
Apelação Cível no 1032239-67.2015.8.26.0114
Apelante: Edileuza Souza Magalhães Sandoval (JG)
Apelado: Banco Itaucard S/A
Comarca: Campinas
Voto no 43464
Ementa: Ação anulatória de cláusulas contratuais e
cobranças indevidas c.c. repetição de indébito. Juros
Remuneratórios. Capitalização. Hipótese em que a
prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização
legal a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36.
Súmula 541, do STJ. Possibilidade de cobrança de tarifa
de cadastro no início do relacionamento contratual.
Tarifa de avaliação do bem. Possibilidade de cobrança,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço.
Não demonstração da prestação do serviço. Aplicação das
teses fixadas no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo no 1.578.553
SP (Tema 958). Recurso
parcialmente provido.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente os pedidos formulados em ação anulatória
de cláusulas contratuais e cobranças indevidas c.c. repetição de
indébito. A sucumbência foi considerada recíproca, arcando cada
parte com 50% das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários de seus respectivos patronos (fls. 98/105). Anote-se que
o feito foi sentenciado antes da entrada em vigor do CPC/2015.
Apela a autora procurando modificar o resultado do
julgamento. O recurso foi processado com as formalidades legais.
As contrarrazões foram ofertadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032239-67.2015.8.26.0114 -Voto no 43464
3
É o relatório.
O dispositivo da r. sentença foi redigido nos
seguintes termos: “Diante do exposto, julgo parcialmente
procedente a ação e julgo extinto o processo com resolução de
mérito nos termos do artigo 269 inciso I do Código de Processo
Civil, para afastar a incidência das tarifas de registro de contrato,
condenando a parte ré ao pagamento de R$ 74,89 (setenta e quatro
reais e oitenta e nove centavos). O valor deverá ser monetariamente
corrigido pela Tabela Prática do Tribunal desde o ajuizamento da
ação e Acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação. O valor
deverá ser compensado no montante integral da dívida da parte
autora. Em decorrência da sucumbência recíproca, cada parte deverá
arcar com 50% das custas processuais e com os honorários de seus
patronos, ficando ressalvada a gratuidade processual concedida à
parte autora. P.R.I” (fls. 104/105).
A apelante diz que é abusiva a cobrança de tarifa
de cadastro de R$ 498,00, bem como a tarifa de avaliação de bem,
nos termos do artigo 51, V, do Código de Defesa do Consumidor.
Requer a condenação da requerida à devolução em dobro do valor.
Alega que a ré cobra taxa de juros diversa da
contratada. Isso porque o contrato divulga juros de 1,48% a.m.
Afirma que, ao realizar o cálculo, constatou que foi cobrada taxa de
juros de 1,5007% a.m. Por isso, diz que as prestações do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032239-67.2015.8.26.0114 -Voto no 43464
4
financiamento devem ser recalculadas, com a devolução em dobro
da diferença.
Aduz que não houve pactuação de capitalização
mensal dos juros. Entende que a MP 2.170-36/2001 é
inconstitucional.
Sustenta que a “cobrança de juros sobre juros é
pratica vedada pela Lei de Usura (Lei 22.626/1933) que em seu
artigo 4o dispõe 'É proibido contar juros dos juros', o que,
inclusive foi objeto da edição da Súmula no 121 pelo C. Supremo
Tribunal Federal'” (fls. 121).
Pois bem.
Trata-se de contrato de financiamento de veículo
(operação de crédito direto ao consumidor n. 50008165) firmada em
06/04/2013.
Relativamente à capitalização mensal de juros, tem-
se que a mesma é possível a partir de 30.3.2000, sendo vedada para
períodos anteriores, nos termos da súmula 121 do STF.
Com efeito, o art. 5.o da Medida Provisória n.o
1.963-17, de 30.3.2000 dispõe que: “Nas operações realizadas pelas
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é
admissível a capitalização de juros, com periodicidade inferior a um
ano”.
Referido diploma legal foi reeditado até a Medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032239-67.2015.8.26.0114 -Voto no 43464
5
Provisória n.o 1.963-26, que posteriormente transformou-se na
Medida Provisória n.o 2.087-27 (reeditada até a Medida Provisória
n.o 2.087-33), e por fim passou a ser Medida Provisória 2.170-34,
2.170-35 e 2.170-36.
Esta última foi promulgada em 22.8.01, e publicada
no dia seguinte e ainda está em vigor por força do disposto na
Emenda Constitucional n.o 32 de 11.9.01, que em seu artigo 2.o
prescreve: “As Medidas Provisórias editadas em data anterior à da
publicação desta emenda continuam em vigor até que Medida
Provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação
definitiva do Congresso Nacional”.
Todavia, é necessário que haja expressa pactuação
acerca da capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano.
Nesse sentido:
“CIVIL MÚTUO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
SISTEMA
FINANCEIRO
NACIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO.
12%
AO
ANO.
IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO. PERIODICIDADE
MENSAL.
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
2.170-36/2001.
INCIDÊNCIA.
(...)
2 Aos contratos de mútuo bancário, celebrados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032239-67.2015.8.26.0114 -Voto no 43464
6
partir de 31 de março de 2000, data da primitiva publicação do art.
5o da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no
2.170-36/2001, incide a capitalização mensal, desde que pactuada.
A perenização da sua vigência deve-se ao art. 2o da Emenda
Constitucional no 32, de 12 de setembro de 2001.
3 Recurso especial não conhecido” (STJ-4a T,
REsp 629.487-RS, Reg. 2004/0022103-8, J. 22.06.2004, vu, Rel.
Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ 02.08.2004 grifos nossos).
“PROCESSO CIVIL RECURSO ESPECIAL
AGRAVO REGIMENTAL
CONTRATO BANCÁRIO

FINANCIAMENTO
COM
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS
CONTRATO
POSTERIOR À EDIÇÃO DA MP 2.170-36
PREVISÃO
CONTRATUAL

DISCUSSÃO
SOBRE
EVENTUAL
CONSTITUCIONALIDADE

IMPOSSIBILIDADE

COMPETÊNCIA
DO
STF

JUROS
MORATÓRIOS

LIMITAÇÃO EM 1% AO MÊS
AFASTAMENTO DOS
EFEITOS DA MORA MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME INOVAÇÃO EM SEDE DE
REGIMENTAL DESPROVIMENTO.
1 Inicialmente, cumpre asseverar que, em sede de
recurso especial, a competência desta Corte Superior de Justiça se
limita a interpretar e uniformizar o direito infraconstitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032239-67.2015.8.26.0114 -Voto no 43464
7
federal, a teor do disposto no art. 105, III, da Carta Magna. Assim
sendo,
resta
impossibilitado
o
exame
de
eventual
inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17 (atualmente
MP 2.170-36), sob pena de usurpação da competência atribuída ao
Supremo Tribunal Federal.
2 Sob o ângulo infraconstitucional, a eg. Segunda
Seção deste Tribunal Superior já proclamou o entendimento de que,
nos contratos firmados por instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000,
de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no
2.170-36/2001), admite-se a capitalização mensal dos juros,
desde que expressamente pactuada. In casu, além da pactuação
ser posterior à edição da referida medida provisória, o próprio
agravante reconheceu, ainda na inicial, a expressa previsão da
capitalização mensal dos juros. Desta forma, resta incontroversa a
efetiva pactuação no contrato em tela.
3 - (...)
4 (...)
5
Agravo regimental desprovido” (STJ-4a T,
AgRg no REsp 788.068-RS, Reg. 2005/0171432-7, J. 25.04.2006,
vu, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 15.05.2006 grifos
nossos).
“RECURSO ESPECIAL AÇÃO REVISIONAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032239-67.2015.8.26.0114 -Voto no 43464
8
DE CONTRATO BANCÁRIO NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
INOCORRÊNCIA
CONTRATO NÃO
JUNTADO AOS AUTOS
JUROS REMUNERATÓRIOS
APLICADOS
À
TAXA
MÉDIA
DO
MERCADO

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA

PREVISÃO
CONTRATUAL
NÃO
DEMONSTRADA NÃO INCIDÊNCIA MINORAÇÃO DOS
ENCARGOS MORATÓRIOS QUESTÃO SUSCITADA NÃO
ABORDADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.
211/STJ
COMPENSAÇÃO DE VALORES/REPETIÇÃO DO
INDÉBITO
POSSIBILIDADE
PROVA DO ERRO

DESNECESSIDADE RECURSO NÃO CONHECIDO.
I Resultado diferente do pretendido pela parte não
implica, necessariamente, omissão ou ofensa à legislação
infraconstitucional;
II Não constando dos autos cópia do contrato
revisado, a fim de se verificar a prévia estipulação dos juros
remuneratórios, limitam-se os juros remuneratórios à taxa média do
mercado à época da contratação;
III
Não demonstrada a pactuação acerca da
capitalização mensal dos juros e da comissão de permanência,
inviável a incidência de tais encargos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032239-67.2015.8.26.0114 -Voto no 43464
9
IV (...)
V- (...)
VI Recurso não conhecido” (STJ-3a T, REsp
1.039.878-RS, Reg. 2008/0056443-9, J. 27.05.2008, vu, Rel. Min.
MASSAMI UYEDA, Jurisprudência do STJ, DJe de 20.06.2008).
“PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO
IMPROVIDO.
I O fato de as taxas de juros excederem o limite
de 12% ao ano, por si, não implica abusividade; impõe-se sua
redução, tão-somente, quando comprovado que discrepantes em
relação à taxa de mercado para operações da mesma espécie.
II Nas operações realizadas pelas instituições
financeiras permite-se a capitalização dos juros na periodicidade
mensal quando pactuada, desde que celebradas a partir da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17 (31.3.00).
III O entendimento predominante neste Tribunal
é no sentido de que é lícita a cobrança dos juros moratórios até o
limite de 12% ao ano, desde que pactuados. Agravo improvido”
(STJ-3a T, AgRg no REsp 879.902-RS, Reg. 2006/0185798-7, J.
19.06.2008, vu, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 01.07.2008
grifos nossos).
Ocorre que, na espécie, o contrato firmado entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032239-67.2015.8.26.0114 -Voto no 43464
10
partes estabelece o pagamento em parcelas fixas, com juros de
1,48% a.m. e 19,27% a.a. e CET de 1,78% a.m. e 23,93% a.a. (fls.
78). A capitalização dos juros está prevista na cláusula “M”, fls. 77.
Ademais, a Súmula 541, do Superior Tribunal de
Justiça consolidou entendimento no sentido de que: “A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
Desta feita, não se vislumbra a alegada cobrança de
juros mensais acima da taxa contratada, sendo admitida a
capitalização mensal dos juros remuneratórios.
Ressalte-se que o C. Superior Tribunal de Justiça,
no
julgamento
dos
recursos
especiais nos1.251.331/RS
e
1.255.573/RS, ambos processados nos termos do artigo 543-C do
Código de Processo Civil/73, fixou determinadas teses que
abrangem a discussão travada no caso concreto acerca de tarifas
bancárias. Ficou determinado que:
“Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida
a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto; 2. Com a
vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032239-67.2015.8.26.0114 -Voto no 43464
11
por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada
às
hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então,
não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de
Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa
de
Cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira;” (consoante certidão do julgamento ocorrido
em 28/08/2013, da Segunda Seção, Relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti grifos nossos).
Ainda, constou da ementa que “Podem as partes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras
e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
Desta feita, diante dos entendimentos pacificados
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, tem-se que, no caso concreto,
deve ser mantida a cobrança de tarifa de cadastro.
Tem-se que o C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553 SP
(Tema 958), fixou determinadas teses que abrangem a discussão
travada no caso concreto acerca de tarifas bancárias. Ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032239-67.2015.8.26.0114 -Voto no 43464
12
determinado que: “2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto”.
No contrato firmado pelo autor houve incidência de
tarifa de avaliação de bem (R$ 309,00), consoante o contrato
acostado às fls. 78.
Não foi juntado aos autos a comprovação de que
foi efetivamente realizada a avaliação de bem. Portanto, no caso
concreto, não pode ser considerada legítima a cobrança da
mencionada tarifa.
Entrementes, não se ampara a pretensão de
devolução em dobro do que foi cobrado a maior, haja vista que não
se vislumbra má-fé da instituição financeira.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso apenas para afastar a cobrança do valor relativo à tarifa de
avaliação de bem. A sucumbência remanesce recíproca, na forma
estabelecida na r. sentença, observada a gratuidade concedida nos
autos.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator